Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-84.2017.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002685-84.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GREICE KELLY DE ARRUDA - CPF: 655.605.901-34 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ALIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ESPOSO DA RECORRENTE NO MANDADO DE CITAÇÃO. CONFUSÃO COM HOMÔNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO ESTADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O propósito recursal é o afastamento da condenação por danos morais.

A falha na atuação do Estado restou incontroverso, visto que o servidor da secretaria da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos nº 2025-18.2016.811.0042, de modo equivocado, expediu mandado de citação em nome do esposo da recorrida, quando deveria expedir em nome de outrem.

Dano moral configurado. A parte autora, após o recebimento e leitura do ato citatório, passou acreditar que seu esposo havia lhe traído, enfrentando transtornos, aborrecimentos e constrangimentos. Houve a necessidade de a autora ir residir com sua genitora até que os fatos fossem devidamente esclarecidos mediante entrega de cópia dos autos e expedição de certidão do chefe de secretaria.

Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Greice Kelly de Arruda, para condenar o Estado de Mato de Grosso ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (id. 37224586).

Em linhas gerais, nas razões apresentadas, o recorrente alega a inocorrência de danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 37224590).

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do oficio nº 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrida, Greice Kelly de Arruda, ingressou com ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que sofreu constrangimento ao receber uma intimação, erroneamente expedida em nome de seu cônjuge (André Luiz da Silva Campos), ora homônimo do destinatário real (André Luiz da Silva e Silva), oriunda de processo que tramita na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que versa sobre atraso de pagamento de pensão alimentícia, o que ocasionou transtornos matrimoniais, conflito familiar por suposta traição e separação por curto período.

No caso dos autos, a falha na atuação do Estado restou incontroversa, visto que o servidor da secretaria da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos nº 2025-18.2016.811.0042, de modo equivocado, expediu mandado de citação em nome do homônimo da recorrida, André Luiz da Silva e Silva, contendo dados do esposo da recorrida André da Silva Campos, quais sejam: filiação, endereço, data de nascimento e qualificação profissional, quando deveria ter expedido com a devida qualificação de André Luiz da Silva e Silva, figurante no polo passivo da ação.

Além do mais, tal fato pode ser confirmado por meio da certidão expedida pelo escrivão, bem como na decisão proferida pelo Juízo daquela Unidade Judicial, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, os quais passo a transcrevê-los,
in verbis
:

“Certifico que, a parte André Luiz da Silva e Silva, CPF nº 650.458,821-04, não é o mesmo quanto ao conteúdo dos autos, tratando-se de pessoa homônima.” (id 37224542 – fl.10)

“Vistos.

Verifico que houve lapso por parte do Cartório Distribuidor, uma vez que cadastrou pessoa homônima como executado.

Desta feita, REMETAM-SE, com urgência, os autos ao Cartório Distribuidor para que seja solucionado o equívoco, cadastrando no polo passivo da ação a pessoa qualificada na exordial (...)”.(id 37224542 – fl. 11)

Desse modo, resta evidente o equívoco no momento da inserção da parte ré no processo, especialmente, por se tratar de homônimo, vez que deveriam ter sido observadas as demais informações pessoais que individualizaram a pessoa física ré (RG, CPF, endereço etc), fazendo incidir a responsabilidade objetiva na forma descrita do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO, DENUNCIA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO INDEVIDOS. HOMONIMO. FALTA DE ZELO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO. ÍNDICES DE CORREÇÃO TEMA 810-STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restou demonstrado que a representação, denuncia equivocada e expedição indevida de mandado de prisão contra cidadão de bem, ocorreu por falha na atuação estatal, já que não foi realizado ato de identificação do legítimo acusado a tempo hábil, recaindo as imputações a pessoa inocente.

2. Inobstante o constrangimento perante a família e a comunidade religiosa ao qual o apelado faz parte (Pastor), há de se ponderar que a prisão não ocorreu, de modo que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 13.000,00 (treze mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza. 3. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

(N.U 0007877-14.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HOMÔNIMA
DA AUTORA.
CITAÇÃO
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS. MÁCULA A ATRIBUTO DE PERSONALIDADE COMPROVADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 1. Assiste razão à apelante quanto ao pleito declaratório de inexistência de relação jurídica, considerando que não se trata da
pessoa

demandada no procedimento administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. 2. A responsabilidade civil do Estado, lato sensu, é objetiva, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 842.846/SC, Tema nº 777: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 3. Caso concreto em que foram preenchidos os pressupostos para a responsabilização civil estatal, tendo em vista que o conjunto probatório respalda a falha e a configuração de dano moral indenizável. A autora recebeu
citação
indevida em procedimento administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, fato incontroverso, tendo que contratar advogado e prestar esclarecimentos perante a autoridade policial. Embora não tenha a requerente respondido ao procedimento em questão, o transtorno burocrático ultrapassou o mero dissabor, devendo ser alçado ao patamar de mácula a atributo de personalidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 em razão das particularidades do caso concreto. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083445312, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 26-08-2020)

Quanto à condenação em danos morais, deve ser mantida, tendo em vista que a recorrente, após o recebimento e leitura do ato citatório, passou acreditar que seu esposo havia lhe traído, enfrentando transtornos, aborrecimentos e constrangimentos. Inclusive, restou demonstrado, mediante prova documental e oral, que a recorrente passou a residir com sua genitora, após acreditar na traição, até que seu esposo comprovasse o equívoco.

Assim, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias de que a doutrina e a jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a manter a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. art. 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC,: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021